Tribunal: STJ
Processo: 0060623-65.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075331 - RJ(2026/0060623-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CAIO HENRIQUE MENDES REIS (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIANO TADEU LOPES - MG164854
DAVI PIMENTA DE FIGUEIREDO MAIA - MG227837
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
HOMICÍDIO

HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR DO
TRIBUNAL
.
NÃO
EXAURIMENTO
DA
INSTÂNCIA

A
QUO
ANTECEDENTE. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56110553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8a5c5039-13ed-4a23-97c7-9ae244ab393b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075331 - RJ(2026/0060623-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CAIO HENRIQUE MENDES REIS (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIANO TADEU LOPES - MG164854
DAVI PIMENTA DE FIGUEIREDO MAIA - MG227837
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
HOMICÍDIO

HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR DO
TRIBUNAL
.
NÃO
EXAURIMENTO
DA
INSTÂNCIA

A
QUO
ANTECEDENTE. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CAIO HENRIQUE MENDES
REIS contra a decisão proferida pela Presidência desta Casa que indeferiu
liminarmente o
(fls.
).
habeas corpus
49/50
Nas razões, a parte agravante alega que se aplicou um óbice processual a
um caso de violação de direito fundamental – duração razoável do processo –,
caracterizado por manifesto excesso de prazo na formação da culpa, estando preso
preventivamente desde
e tendo ocorrido três audiências infrutíferas por
21/5/2025
ausência da principal testemunha de acusação, o que configura antecipação indevida
de pena.
Argumenta o necessário
quanto à aplicação da Súmula 691
distinguishing
do Supremo Tribunal Federal, pois o
na origem foi indeferido
habeas corpus
liminarmente por fundamento estritamente formal, sem apreciação do mérito da
legalidade da prisão cautelar.
Documento eletrônico VDA55143670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:35
Código de Controle do Documento: f20ff578-3e38-4726-9e60-b63f26ae0208

Sustenta que a manutenção de prisão potencialmente ilegal configura
constrangimento atual e permanente, renovado a cada dia, o que autoriza a atuação
excepcional desta Corte Superior e impõe o afastamento do óbice processual para
análise do mérito.
Defende, no mérito, a ocorrência de excesso de prazo da segregação
cautelar – aproximadamente 292 dias sem encerramento da instrução –, com atraso
não imputável à defesa, gerando estagnação da marcha processual e verdadeira
antecipação de pena, em afronta aos princípios da presunção de inocência e da
duração razoável do processo.
Requer o juízo de retratação para conhecer do recurso ordinário, afastando
a tese de não esgotamento de apreciação pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro;
e, caso mantida a decisão, o provimento do agravo regimental para reconhecer a
nulidade por excesso de prazo na formação da culpa e determinar o relaxamento da
prisão.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, pois, realmente, o
foi manejado contra
writ
decisão singular de Desembargador Relator do Tribunal de origem, não tendo havido o
prévio esgotamento da instância ordinária, com a interposição de agravo interno
objetivando a manifestação do Órgão Colegiado daquela Corte.
Assim, ausente o exaurimento da instância ordinária, impõe-se o não
conhecimento da ação mandamental. De fato, o entendimento desta Corte Superior é
firme no sentido de que "não se submete à competência do Superior Tribunal de
Justiça o exame de habeas corpus impetrado contra decisão singular de
desembargador. Precedentes" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro ANTONIO
746.912/SP,
(AgRg
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
–
2/8/2022,
8/8/2022)
no HC n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
787.642/SP,
25/8/2023)
Com efeito, o writ foi manejado contra decisão singular de Desembargador
Relator do Tribunal de origem sem a interposição de agravo com a finalidade de obter
manifestação do Órgão Colegiado. Assim, impetrada antes do exaurimento da
(AgRg no
instância antecedente, impõe-se o não conhecimento da ação constitucional
Documento eletrônico VDA55143670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:35
Código de Controle do Documento: f20ff578-3e38-4726-9e60-b63f26ae0208

HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador
915.427/PR,
Convocado do
Sexta Turma, DJe
.
TJ/SP,
11/9/2024)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55143670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:35
Código de Controle do Documento: f20ff578-3e38-4726-9e60-b63f26ae0208

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.075.331 / RJ
Número Registro: 2026/0060623-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016048420258190011
00079739320268190000
00270346820258190001
126026432025
126037452025 16048420258190011 270346820258190001 79739320268190000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DAVI PIMENTA DE FIGUEIREDO MAIA
ADVOGADOS : FABIANO TADEU LOPES - MG164854
DAVI PIMENTA DE FIGUEIREDO MAIA - MG227837
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: CAIO HENRIQUE MENDES REIS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CAIO HENRIQUE MENDES REIS (PRESO)
ADVOGADOS : FABIANO TADEU LOPES - MG164854
DAVI PIMENTA DE FIGUEIREDO MAIA - MG227837
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA56088404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:12
Código de Controle do Documento: 6e8de32a-049e-46c9-9cbd-8cbe638a2ecc

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:12
Código de Controle do Documento: 6e8de32a-049e-46c9-9cbd-8cbe638a2ecc